Tribunal: STF
Processo: RE 1181354
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 3, p. 57):
    “AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CRIME AMBIENTAL. PESCA MEDIANTE PETRECHOS DE USO PROIBIDO EM RIO QUE BANHA MAIS DE UM ESTADO DA FEDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE OFENSA A BENS, SERVIÇOS OU INTERESSES DA UNIÃO. PREJUÍZO LOCAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL.
    I - Os crimes ambientais, embora praticados em face de bem comum e de grande relevância, que atinge direitos intergeracionais, não atraem, por si só, a competência da União para processamento e julgamento. 
    II - No caso em análise, em razão da ausência de apreensão de pescado, bem como pelos materiais apreendidos, que não teriam potencial de ferir os interesses da União, limitando-se ao interesse do local da apreensão, não se vislumbra qualquer interesse da União a ponto de o feito ser decidido pela Justiça Federal. 
    Agravo Regimental desprovido. “
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 4, p. 19).
    No recurso extraordinário (eDOC 4, pp. 23-43), interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 20, III, 93, IX, e 109, IV, todos da Constituição Federal. Alega-se, em síntese, que a competência para julgar crime de pesca predatória praticado em rio interestadual é da Justiça Federal, uma vez que a conduta atinge bem de interesse da União. Sustenta-se, ainda, que a Corte Superior deixou de apreciar os argumentos levantados pelo recorrente em sede de agravo regimental.
    Em 24.6.2019, abri vista dos autos à Procuradoria-Geral da República para parecer (eDOC 7).
    O Ministério Público Federal opinou pelo provimento do apelo extremo (eDOC 8).
    É o relatório. Decido.
    Assiste razão ao recorrente.
    Inicialmente, cumpre observar que esta Corte, no julgamento do RE 454.740/AL, de relatoria do Min. Marco Aurélio, firmou entendimento no sentido de que “se estiver envolvido prejuízo a bens da União, a competência para julgar ação penal é da Justiça Federal”. Neste sentido, transcrevo trecho do voto condutor do acórdão:
    “Quanto ao tema de fundo, observem a premissa do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas que implicou o reconhecimento da competência da Justiça estadual (folha 268): 
    O que se nota dos presentes autos é a poluição produzida pela apelante no Rio Canhoto, que atravessa 2 (dois) Estados Federativos – Pernambuco e Alagoas – e em São José da Lage – AL causou, comprovadamente nos autos, danos ao meio ambiente. 
    No julgamento dos embargos declaratórios, justificou o desprezo à norma do artigo 20, inciso III, da Constituição Federal consignando (folha 296): 
    Não obstante a essa constatação, obtém-se dos autos, que a área atingida, tão-somente, corresponde ao Estado de Alagoas, prejudicando o meio ambiente correspondente e a população local, de forma que não se vislumbra nos autos interesse público federal, o qual apenas se direta e especificamente, demonstrado ensejaria a competência da Justiça Federal. Ademais, é preciso registrar, que a poluição atingiu também açude (Camaratuba), córregos e riacho (Camaratuba) situados, exclusivamente, em território alagoano e portanto considerados bens pertencentes a este Estado Federado. 
    Vê-se que veio a ser potencializado o interesse da população local em detrimento do fato de a poluição alcançar bem público federal. Pouco importa que se tenha chegado também ao comprometimento de açude, córregos e riacho. Prevalece a circunstância de o dano apontado haver ocorrido em rio que, pelo teor do inciso III do artigo 20 da Constituição Federal, consubstancia bem da União: 
    Art. 20. São bens da União: [...] III – os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio, ou que banhem mais de um Estado, sirvam de limites com outros países, ou se estendam a território estrangeiro ou dele provenham, bem como os terrenos marginais e as praias fluviais; 
    [...] 
    Esse preceito e a premissa fática constante do acórdão impugnado mediante o extraordinário atraem a incidência do inciso IV do artigo 109 da Carta da República: 
    Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: 
    [...] 
    IV – os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as contravenções e ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral;.” 
    No mesmo sentido: AI 719.924 AgR, rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe 08.05.2013; RE 1.152.289, rel. Min. Celso de Mello, DJe 20.09.2018.
    No caso concreto, o Superior Tribunal de Justiça manifestou-se nos seguintes termos acerca da controvérsia:
    “Em que pese os argumentos levantados pelo Ministério Público Federal em suas razões recursais, entendo que o agravo não merece prosperar, devendo a decisão ser mantida por seus próprios fundamentos. Vejamos: 
    "Os crimes ambientais, embora praticados em face de bem comum e de grande relevância, que atingem direitos intergeracionais, não atraem, por si só, a competência da União para processamento e julgamento. 
    É imprescindível que exista o interesse da União de modo a atrair a competência da justiça federal, nos termos do artigo 109, I, da CF. 
    Diante do constante dos autos, não vislumbro qualquer interesse da União a ponto de o feito ser decidido pela Justiça Federal, em razão da ausência de apreensão de pescado, bem como pelos materiais apreendidos, que não teriam potencial de ferir os interesses da União, limitando-se ao interesse do local da apreensão. 
    Há precedentes recentes da Terceira Seção decidindo pela competência da justiça estadual em casos semelhantes, conforme ementas abaixo:
    'AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CRIME AMBIENTAL. PESCA MEDIANTE PETRECHOS DE USO PROIBIDO. PEQUENA QUANTIDADE DE PESCADO. AUSÊNCIA DE OFENSA A BENS, SERVIÇOS OU INTERESSES DA UNIÃO. PREJUÍZO LOCAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL. I - Os crimes ambientais, embora praticados em face de bem comum e de grande relevância, que atinge direitos intergeracionais, não atraem, por si só, a competência da União para processamento e julgamento. II - No caso em análise, em razão da pequena quantidade de pescado apreendida, que não teria o potencial de ferir os interesses da União, limitando-se ao interesse do local da apreensão, deve ser reconhecida a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a causa. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.' (AgRg no CC 154.856/SP, Terceira Seção, de minha relatoria, DJe 01/02/2018) 
    'AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PESCA PREDATÓRIA. LESÃO RESTRITA AO LOCAL DA PESCA. LESÃO A BENS, SERVIÇOS OU INTERESSES DA UNIÃO NÃO DEMONSTRADA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Com o cancelamento da Súmula 91/STJ, a orientação desta Corte é no sentido de que, em crimes ambientais, a competência em regra é da jurisdição estadual, ressalvada a hipótese de configuração de lesão aos interesses, bens ou serviços da União, de suas entidades autárquicas ou empresas públicas. 2. Embora o delito tenha ocorrido em rio interestadual, na espécie, os danos ambientais decorrentes da prática da pesca predatória possuem apenas dimensão local, restringindo-se ao Município de Coromandel/MG, motivo pelo qual deve ser aplicada a regra da competência da jurisdição estadual. 3. Agravo regimental improvido.' (AgRg no CC 145.487/MG, Terceira Seção, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 04/10/2016, grifei)" 
    Acrescente-se, ainda, que este é o entendimento dominante nesta Corte, no sentido de que a conduta não teria o condão de ferir bens, interesses e serviços da União, limitando-se a prejuízo do local dos fatos, conforme assentado pelo Juízo Federal suscitante.“
    Com efeito, verifico que o crime em tela foi praticado em curso fluvial que abastece mais de um Estado da Federação, o qual, nos termos do art. 20, III, da Constituição Federal, é bem de titularidade da União. Manifesta, pois, a competência da Justiça Federal para julgar o processo, nos termos do art. 109, IV, da CF.
    Destarte, o acórdão recorrido, ao determinar a competência da Justiça Estadual para julgar o feito, contrariou a jurisprudência desta Corte, razão pela qual deve ser reformado.
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC, para fixar a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito. Determino o retorno dos autos ao Juízo Federal da Segunda Vara de Divinópolis/MG, para que dê seguimento à ação penal.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de maio de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente